Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710859-36.2022.8.07.0020 RECORRENTE: FERNANDO HENRIQUE PEREIRA LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. CABIMENTO. DENEGAÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO (ART. 581 DO CPP). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE JULGAMENTO DE MÉRITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS. PRECLUSÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA EM GRAU RECURSAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA NORMA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo para o manuseio do Recurso em Sentido Estrito. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, embora taxativo o rol normativo, admite-se, por força do art. 3o do mesmo diploma legal, a utilização das interpretações analógicas e extensivas quando a situação concreta se assemelhar a alguma das hipóteses lá previstas. 2. Aferido que a matéria reprisada pelo testemunhante já foi objeto de apreciação judicial por ocasião do exame do recurso de apelação anteriormente interposto, com decisão colegiada transitada em julgado que determinou a suspensão do curso da ação dos Embargos de Terceiro opostos até o julgamento final da ação penal, resta preclusa a discussão da questão. 3. O inciso XVI do art. 581 do Código de Processo Penal, então utilizado pelo testemunhante para lastrear o manejo do RSE, não comporta interpretação extensiva para abarcar a decisão transitada em julgado que, no caso, conquanto tenha admitido fossem produzidas provas para a instrução dos Embargos de Terceiro, determinou, clara e expressamente, a suspensão do feito até a resolução da demanda criminal, sobressaindo patente a inadequação do recurso interposto. 4. Carta Testemunhável conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 129 e 581, inciso XVI, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a retomada do curso dos embargos de terceiro opostos com a análise do mérito, sob o argumento de que é terceiro de boa-fé alheio à atividade criminosa investigada. Defende a ausência de envolvimento do veículo em qualquer ilícito e também a não vinculação ao ilícito praticado, conforme provas documentais e testemunhal produzidas. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO MARCOLINO LIMA EL KADR, OAB/PR 53.381 (ID 64300119). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 129 e 581, inciso XVI, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...) a matéria aqui reprisada já foi objeto de apreciação judicial por ocasião do recurso de apelação, que anteriormente foi interposto pelo testemunhante. Anote-se que a decisão colegiada, que determinou a suspensão do curso da ação dos Embargos de Terceiro até o julgamento final da ação penal, nos termos do artigo 130, parágrafo único, do Código de Processo Penal, transitou em julgado em 08/02/2023 (Certidão ID 43338584).(...) Válido anotar que, ao tempo da interposição do Recurso em Sentido Estrito – que se deu após a produção probatória testemunhal, então requerida pela parte nos moldes autorizados pelo Colegiado deste e. Tribunal por ocasião da resolução dos aclaratórios (acórdão 1649738) –, a matéria referente à suspensão dos Embargos de Terceiro já estava preclusa, tendo a decisão judicial posterior, constante ao ID 60348478, se limitado a explanar o que já havia sido decidido anteriormente em sede recursal, ou seja, que a análise da pretensão formulada pelo terceiro embargante, ora testemunhante, deveria aguardar o julgamento da Ação Penal no. 0714357-77.2021.8.07.0020. Bem assim, importante se faz consignar ainda que, diversamente do sustentado pelo testemunhante nas razões de inconformismo, a reiteração dos pedidos já formulados e regularmente resolvidos não possui o condão de desconstituir a imutabilidade da decisão colegiada transitada em julgado (...)” (ID 62928919). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO MARCOLINO LIMA EL KADR, OAB/PR 53.381 (ID 64300119). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015